Tribunal: TJMT
Processo: 0000135-48.2010.8.11.0044
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000135-48.2010.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BRAZ HENRIQUE BARCELOS NETO - CNPJ: 04.533.387/0002-83 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRAZ HENRIQUE BARCELOS NETO - CPF: 446.090.511-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA - INTIMAÇÃO OBSERVADA - ART. 485, VI, §1º, DO CPC.

1. À vista de intimação pessoal e inércia quanto ao prosseguimento do feito por parte da Fazenda Pública, não merece reparo a sentença que extingue o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, na forma do art. 485, VI, § 1º, do CPC.

2. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Paranatinga na
ação de execução fiscal nº 0000135-48.2010.8.11.0044
, ajuizada em desfavor de
Braz Henrique Barcelos Neto
, que julgou extinto o processo executivo, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil,
“considerando a ausência do interesse processual, a extinção do feito é medida que se impõe”
(Id. 180667669).

Inconformado com a prestação jurisdicional de primeira instância, o Estado de Mato Grosso alega em suas razões recursais que
“o abandono de causa resta configurado quando o Autor, intimado para impulsionar o feito, não o faz, por duas vezes”.

Afirma, também, que
“[...] vê-se que em ID 111091251, existe uma intimação para a Fazenda Pública se manifestar, porém essa quedou inerte. E em seguida o processo foi concluso para o magistrado que proferiu sentença, extinguindo o processo, conforme ID 113815540”.

Aduz, ainda, ausência de
animus
de abandonar a causa ao fundamento de que
“a extinção por abandono de causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar [...]”
(Id. 180667676).

Encerra, assim, requerendo a reforma da sentença para afastar a inércia.

Sem preparo por força de lei (Id. 180810665).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id. 180667679).

Dispensada manifestação ministerial por força da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se
de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Paranatinga na
ação de execução fiscal nº 0000135-48.2010.8.11.0044
, ajuizada em desfavor de
Braz Henrique Barcelos Neto
, que julgou extinto o processo executivo, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil,
“considerando a ausência do interesse processual, a extinção do feito é medida que se impõe”
(Id. 180667669).

Ao sentenciar o feito, o juízo singular assim concluiu:

“Analisando os autos, verifico que a parte exequente, devidamente intimada para promover o regular andamento do feito, manteve-se inerte.

Assim, considerando a ausência do interesse processual, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios”.
(Id. 180667669)

Analiso a controvérsia submetida à apreciação.

Pois bem, a execução fiscal foi ajuizada objetivando o recebimento de crédito de natureza tributária, materializado na CDA – Certidão de Dívida Ativa n. 200913448, no valor de R$ 10.596,92 (dez mil, quinhentos e noventa e seis reais e noventa e dois centavos), ante a ausência de recolhimento de ICMS.

O juízo
a quo
julgou extinto o feito sob o fundamento de abandono de causa.

Essa decisão gerou o inconformismo do Estado de Mato Grosso, externado no presente recurso de apelação cível, cujo objetivo é obter deste egrégio Tribunal de Justiça a reforma da decisão para que seja afastada a inércia da Fazenda Pública.

A fundamentação do apelante para reforma da decisão objurgada, em síntese, é a de que, diametralmente contrário ao fundamento albergado pelo togado singular, não deve ser aplicado o
art. 485, VI, do Código de Processo Civil, pois
“o abandono de causa resta configurado quando o Autor, intimado para impulsionar o feito, não o faz, por duas vezes”
(Id. 180667676).

Com efeito, aplica-se a regra estampada no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, que define que a extinção do processo sem julgamento do mérito, quando
"por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias".

Aludido artigo determina, ainda em seu §1º, que antes de extinguir a demanda a exequente deve ser intimada, pessoalmente, para dar andamento ao feito.

Desse modo, como ficou demonstrado no id. 180667339, o juiz determinou a intimação da parte requerente/exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, portanto, foi perfeitamente cumprido o que consta no disposto do § 1º do art. 485 do CPC, in verbis:

“Art. 485 [...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Denota-se do mencionado dispositivo que a diligência imposta pela lei é direcionada à parte, com o fito de lhe oportunizar o direito de petição nos autos, como já dito, para que não seja prejudicada.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior esclarece que:

"A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação. (...) Em qualquer hipótese, porém, a decretação não será de imediato. Após os prazos dos incisos II e III do art. 267, o juiz terá, ainda, que mandar intimar a parte, pessoalmente, por mandado, para suprir a falta (isto é, dar andamento ao feito), em 48 horas. Só depois dessa diligência é que, persistindo a inércia, será possível a sentença de extinção do processo, bem como a ordem de extinção do processo (art. 267, § 1º). A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo Código de Processo Civil, visa a evitar a extinção em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal." (In: Curso de Direito Processual Civil, 41ª ed. vol. I, p.285)

Esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA - OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.
1- Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1º, DO Código de Processo Civil.
2 - Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.” (TJMT. N.U 1003502-65.2019.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 23/10/2023, DJE 28/10/2023)

Dessa forma, tendo sido oportunizada à parte exequente o disposto na legislação processual, a manutenção do
decisum
, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024